Tribunal: TJDFT
Processo: 0703467-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703467-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: FAUSTO MAMEDIO ARAUJO, HERICA MONTEIRO SEVERO DE ARAUJO MAMEDIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0027310-66.2015.8.07.0007, rejeitou a impugnação do ora agravante, por entender que o crédito exequendo não se submete ao juízo universal, porquanto constituído após a instauração da recuperação judicial. A agravante narra que, juntamente com outras empresas integrantes do mesmo conglomerado empresarial, teve deferido o pedido de recuperação judicial em 02/03/2017, na Primeira Vara de Falências da Comarca de São Paulo. Explica que em 30/11/2017 restou aprovado o plano de pagamento dos credores, com a consequente homologação judicial, razão pela qual o crédito do agravado deverá ser devidamente habilitado perante o Juízo Universal, conforme determina o artigo 59 da Lei 11.101/2005. Afirma que o crédito exequendo nos autos de origem foi constituído em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, sendo irrelevante o trânsito em julgado da sentença condenatória em data posterior. Assim, ressalta que o crédito exequendo e os honorários sucumbenciais devem ser habilitados nos autos da recuperação judicial, para garantia da isonomia do concurso de credores. Destaca que quaisquer atos constritivos visando a satisfação do crédito exequendo se mostra nulo, uma vez que as medidas constritivas devem ser praticadas sob a deliberação do Juízo especializado. Aponta o entendimento adotado no Tema 1051 do STJ. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo, para obstar o prosseguimento da execução e de quaisquer práticas constritivas. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão recorrida e submeter o crédito exequendo ao procedimento da recuperação judicial em que a agravante figura como recuperanda, com a posterior extinção do Cumprimento de Sentença. Preparo devidamente recolhido nos IDs 43231970 e 43231972. É o relatório. DECIDO. 1. TEMPESTIVIDADE Analisando-se os autos de origem, verifica-se que a parte agravante deu ciência da decisão agravada no dia 8 de dezembro de 2022, de forma que o prazo final para interposição do presente recurso ocorreu em 1o de fevereiro de 2023. Entretanto, analisando-se o sistema, verifica-se que foi informado que o prazo final para interposição do recurso seria o dia 6 de fevereiro, entendendo que o prazo teria se iniciado somente no dia 14 de dezembro de 2022. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os Embargos de Divergência 1.759.860/PI firmou entendimento no sentido de que a falha no sistema que presta informação equivocada deve ser considerada no recebimento do recurso. Vejamos: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO RECURSAL. INFORMAÇÃO CONSTANTE DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERMO FINAL PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO QUE CONSIDERA FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DESTE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MITIGAÇÃO. PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. A única exceção à regra da obrigatoriedade de comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso é o da segunda-feira de carnaval, conforme entendimento assentado neste Superior Tribunal de Justiça no julgamento da QO no REsp 1.813.684/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgada em 03/02/2020, DJe 28/02/2020, com modulação dos efeitos, reafirmado por ocasião do julgamento dos EDcl na QO no REsp 1.813.684/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 20/08/2021. 2. Embora seja ônus do advogado a prática dos atos processuais segundo as formas e prazos previstos em lei, o Código de Processo Civil abre a possibilidade de a parte indicar motivo justo para o seu eventual descumprimento, a fim de mitigar a exigência. Inteligência do caput e § 1o do art. 183 do Código de Processo Civil de 1973, reproduzido no art. 223, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. 3. A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso. Precedentes. 4. "Ainda que os dados disponibilizados pela internet sejam 'meramente informativos' e não substituam a publicação oficial (fundamento dos precedentes em contrário), isso não impede que se reconheça ter havido justa causa no descumprimento do prazo recursal pelo litigante (art. 183, caput, do CPC), induzido por erro cometido pelo próprio Tribunal" (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe 10/05/2013). 5. Embargos de divergência acolhidos para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial, com determinação de, após o transcurso do prazo recursal, remessa dos autos ao Ministro Relator para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso. (EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 21/3/2022.) No caso dos autos, houve clara falha na informação prestada pelo PJe, o que levou ao patrono da parte a entender que o prazo estender-se-ia até o dia 6 de fevereiro de 2023, data que interpôs o recurso, motivo pelo qual a intempestividade deve ser afastada e o recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 2. MÉRITO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que os requisitos acima delineados estão presentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 142849878 dos autos de origem): A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 141288214), na qual alega que o crédito requerido pelo exequente está submetido aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que o contrato de compra e venda foi formado entre as partes em 15/10/2009 e o pedido de recuperação judicial foi protocolado em 07/11/2017. Sustenta que houve excesso de execução, pois o débito foi atualizado até 14/09/2022 e deveria ter sido atualizado até a data do pedido de recuperação judicial. Portanto entende que o valor correto do débito é R$ 52.381,93. Argumenta a impossibilidade de aplicação da multa da fase de cumprimento de sentença, pois a executada está em recuperação judicial. Assim, pugna pela extinção da demanda e sujeição dos créditos ao plano de recuperação judicial ou o reconhecimento de excesso de execução. Em manifestação (id. 142098081), a parte exequente argumenta que a constituição do crédito somente ocorre com o trânsito em julgado da sentença que ocorreu somente em 04/07/2022, após o deferimento do pedido de recuperação judicial (10/11/2017). Portanto, entende que o valor deve ser atualizado até a presente data e não até a data do pedido de recuperação judicial. Em relação à alegação de inaplicabilidade da multa, sustenta que não deve proceder, tendo em vista que não se trata de crédito sujeito a recuperação judicial. Por fim, pugna pela rejeição da impugnação. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Razão assiste a parte exequente, o crédito é constituído somente com o trânsito em julgado da sentença, o qual ocorreu em 04/07/2022, conforme certidão de id. 130071781 pág. 80. Desse modo, o fato gerador ocorreu bem depois do pedido de recuperação judicial (07/11/2017). Assim, o crédito não está sujeito à recuperação judicial. Por essa razão, deve ser atualizado até data final de atualização e a multa de cumprimento de sentença incide, pois não há qualquer previsão legal que obste a sua aplicação. Portanto, rejeito a impugnação. Certifique a Secretaria o transcurso do prazo para pagamento voluntário. Após, intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito. Apresentada, remetam-se os autos para pesquisa de bens. No caso dos autos, a agravante fundamenta a alegada incompetência do Juízo a quo para prosseguir com a execução do débito exequendo, ao argumento de que o fato gerador do crédito exequendo ocorreu antes do deferimento da recuperação judicial concedida pela Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, nos autos do processo no 1022096-36.2017.8.26.0506. Assim, a questão controvertida a ser dirimida diz respeito à verificação do momento da existência do crédito exequendo, para fins de sujeição ou não do crédito exequendo aos efeitos do plano de recuperação judicial (art. 49 da Lei 11.101/2005). Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Segunda Seção, submeteu a matéria ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), afetando os Recursos Especiais n. 1.843.382/RS, 1.840.812/RS, 1.843.332/RS, 1.840.531/RS e 1.842.911/RS, restando a referida questão cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.051, e, em julgamento realizado em 09/12/2020, definiu que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” Transcrevo a ementa dos recursos especiais paradigmas: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos e devolução dos valores pagos indevidamente. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp 1842911/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020) (destaquei) Da análise dos autos, verifica-se que a recuperação judicial da agravante foi deferida em 02/03/2017 (ID 83076243). Já o fato gerador do crédito exequendo, entendo que deve ser tido como o momento em que houve o inadimplemento da entrega do imóvel, ou seja, 30/9/2012 (conforme registrado na sentença de ID 130071456, fl. 8), pois foi neste momento que surgiu para o agravado a possibilidade de alegar os descumprimentos contratuais que geraram as condenações impostas à agravante. Portanto, em atenção ao entendimento sedimentado pelo colendo STJ em sede de recursos repetitivos, cuja observância é obrigatória a todos os julgadores, é necessário entender que o crédito do agravado está submetido aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que o fato gerador no caso em análise ocorreu antes do deferimento da recuperação. Nesse contexto, em uma análise de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tendo em vista que assiste razão à agravante, no sentido de que o crédito principal deve se submete à recuperação judicial, entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, restando necessária a concessão do efeito suspensivo pretendido, para evitar-se possíveis prosseguimentos de atos constritivos por Juízo não competente. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, determinando a suspensão da execução até o julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2023 17:34:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador